Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702935-03.2024.8.07.0020 APELANTE: JOSE ROBERTO CARDOSO, DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS APELADO: DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CARDOSO DECISÃO O requerido, JOSÉ ROBERTO CARDOSO, interpões apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que na ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS, o qual também apelou da sentença. O requerido requer os benefícios da gratuidade de justiça, alegando que deixou de receber cerca de R$ 12.000,00, porque deixou de ser anistiado político, no decorrer da demanda, e continua a receber o salário de escrivão de polícia. Afirmou que é o único provedor da família e possui alto valor de despesas médicas, e empréstimos a pagar. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido não foi formulado em primeiro grau, sob alegação de mudança da sua situação econômica. Apesar das alegações do agravante, não ficou comprovada a sua hipossuficiência. Analisando os documentos apresentados, em especial o contracheque do requerido (ID 69271535), mesmo após o corte dos valores recebidos como anistiado, indicam que ele recebe bruto a quantia de R$ 18.417,51 e líquido a quantia de R$ 9.356,36, já descontados os valores dos empréstimos. E o pagamento da quantia de R$ 10.622,73 relativa a despesas de saúde no ano de 2023 (ID 69271534, p. 3), indicam a média mensal de R$ 885,22, em despesas médicas, que não comprometem sua subsistência. Diante tenho que o requerido apelante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Assim, não comprovada a hipossuficiência do requerido, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o requerido apelante, JOSÉ ROBERTO CARDOSO, para que efetue e comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília, 12 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator